Tribunal: TJSP
Processo: 2131031-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que revogou a justiça gratuita - Recorrente que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC/2015) - Nesse sentido,

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que revogou a justiça gratuita - Recorrente que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC/2015) - Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC/2015) - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131031-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COSME DE SOUZA CARDOZO, é agravada DANIELA MARCOUIZOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24804
AI No 2131031-51.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (7a VARA CÍVEL FR SANTANA)
AGRAVANTE: COSME DE SOUZA CARDOZO
AGRAVADA: DANIELA MARCOUIZOS
JUIZ: Dra. CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
AUTOS DE ORIGEM No 1027320-15.2017.8.26.0
JUSTIÇA GRATUITA
Decisão que
revogou
a
justiça
gratuita
-
Recorrente que não comprovou a
alegada dificuldade financeira para
arcar com as custas e despesas
processuais
-
Incumbe ao juiz
dirigir o processo, prevenindo ou
reprimindo
ato
atentatório
à
dignidade da justiça, verificando
especialmente
a
exposição
dos
fatos conforme a verdade (art. 77,
I, c.c. art. 139, CPC/2015) - Nesse
sentido, cabe-lhe indeferir o pedido
de gratuidade da justiça quando a
parte não comprova a presença dos
respectivos
pressupostos
legais
(art. 98, “caput”, c.c. art. 99, § 2o,
CPC/2015)
-
RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por COSME DE SOUZA CARDOZO contra a r.
decisão que revogou o benefício de justiça gratuita.
O recorrente sustenta, em resumo, que
não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo próprio e de sua família, sendo indevida a revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do benefício da gratuidade processual.
Deferido o pedido de efeito suspensivo,
sobreveio resposta recursal.

Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 110).
É o relatório.
Insurge-se a recorrente contra decisão
que revogou a gratuidade processual ao fundamento de que:
“(...) Vistos. 1. Fls. 140/154, 157/205 e 208/212: O réu
COSME DE SOUZA CARDOSO possui rendimentos suficientes
para suportar a demanda. No Ano-Calendário de 2017,
exercício 2018, o autor declarou que recebeu rendimentos
tributáveis no valor de R$ 16.272,00 e, ainda, rendimento de
sócio titular de microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e
serviços prestados, no valor de R$ 65.000,00.
2. Assim, verifica-se que o réu possui
condições de arcar com os encargos processuais.
3. Deste modo, revogo a gratuidade
concedida a COSME DE SOUZA CARDOSO. (...)” (fls. 213 dos
autos de origem).
A seguir, rejeitou os embargos de
declaração nos seguintes termos: “Vistos. 1 Recebo os
embargos de declaração, mas não acolho as razões do
embargante, porquanto não há qualquer omissão, contradição
ou obscuridade na decisão de fls. 213. O embargante, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade, pretende a modificação da decisão. 2 Com efeito, os
fatos relevantes para o deslinde da questão foram devidamente observados. O réu aufere rendimentos superiores a R$
81.000,00
(tributáveis
e
não
tributáveis) e, portanto, não se revela pobre na acepção
jurídica do termo. As demais alegações, ao menos por ora,
são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência
financeira. 3 Eventual inconformismo deve ser objeto de
recurso adequado. 4 Assim, a decisão fica mantida tal como
lançada. Intime-se.” (fls. 224 dos autos de origem) (g/n).

A
decisão
guerreada
não
merece
reparo, visto que o recorrente não comprovou a alegada
dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas
processuais.
O agravante apresentou documentos
que demonstram que aufere rendimentos de 3 fontes
pagadoras, com rendimento superior a três salários mínimos
mensais, conforme consta da r. decisão agravada (fls.
160/161, 162/182, 213 e 224)
Anote-se que o critério utilizado, como
parâmetro pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
para analisar a situação de beneficiário da assistência
judiciária gratuita, é que a renda familiar não seja superior a
três salários mínimos mensais.
Saliente-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a concessão da
gratuidade processual. O benefício não se afigura absoluto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitando assim ao magistrado indeferi-lo quando não
comprovada a situação de necessitado da parte recorrente.
Neste sentido: “Se o julgador tem
elementos de convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente,
deve negar o benefício,
independentemente de impugnação da outra parte. (JTJ
259/334).” (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca 47. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 206).
Cabe lembrar que incumbe ao juiz
dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à
dignidade da justiça, analisando especialmente se a exposição
dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c.
art. 139, CPC/2015). Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o
pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova
a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98,
“caput”, c.c. art. 99, § 2o, CPC/2015).
Eventuais
embargos
declaratórios
contra o acórdão serão julgados em sessão virtual, salvo se
manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO